Tribunal: STF
Processo: RE 912976
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PISO SALARIAL. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E SOBRE A COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO FEITO. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    1. A aferição de eventual interesse da União, quando examinado à luz de violação de norma infraconstitucional, não dá ensejo ao extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria mediata ou indireta, a inviabilizar o recurso. 



    2. A discussão referente à existência de omissão legislativa a implicar mora da União cinge-se à análise da legislação infraconstitucional, o que tampouco autoriza o manejo do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.